Tribunal: TJDFT
Processo: 0006378-76.2009.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando os derradeiros petitórios acostados pelos apelados, quando veiculam a regularidade fiscal do espólio[1], diga o Distrito Federal, em 05 (cinco) dias, esclarecendo, inclusive, a persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara, pois tem como objeto exclusivamente a regularização dos tributos afetos ao espólio e gerados pelos bens inventariados antes da expedição dos formais de partilha. Acudidos o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15033015 e ID 14914633.